Tribunal: TJSP
Processo: 2253930-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*EXECUÇÃO – Reforço de penhora e imposição de multa ante a prática de ato atentatório à dignidade da justiça - Inconformismo – Autorização para uma nova penhora que restou prejudicada ante decisão posterior que suspendeu a tramitação da ação executiva – Inexistência de dolo ou má-fé do executado ao não indicar bens passíveis de constrição – Demonstração por documentos de que seus bens estão

Ementa:
*EXECUÇÃO – Reforço de penhora e imposição de multa ante a prática de ato atentatório à dignidade da justiça - Inconformismo – Autorização para uma nova penhora que restou prejudicada ante decisão posterior que suspendeu a tramitação da ação executiva – Inexistência de dolo ou má-fé do executado ao não indicar bens passíveis de constrição – Demonstração por documentos de que seus bens estão indisponíveis por decisão judicial – Multa afastada - Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2253930-51.2019.8.26.0000, da Comarca de
Barueri, em que é agravante ARMANDO FERREIRA DA CUNHA, é
agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44863
AGRV.No: 2253930-51.2019.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
AGTE. : ARMANDO FERREIRA DA CUNHA.
AGDO. : ITAU UNIBANCO S/A.
*EXECUÇÃO Reforço de penhora e imposição de multa ante
a prática de ato atentatório à dignidade da justiça -
Inconformismo Autorização para uma nova penhora que
restou prejudicada ante decisão posterior que suspendeu a
tramitação da ação executiva Inexistência de dolo ou má-fé
do executado ao não indicar bens passíveis de constrição
Demonstração por documentos de que seus bens estão
indisponíveis por decisão judicial Multa afastada - Decisão
parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.*
Trata-se
de
agravo
de
instrumento,
interposto contra a r. decisão de fls. 1114/1115 (Vistos.
Indefiro o pedido do executado A.F.C. para sobrestamento do
feito, porquanto, conforme afirmado pelo exequente, a
execução não se encontra garantida em sua integralidade.
Nesse sentido, nos termos do art. 831 do CPC, a penhora
recairá sobre tantos bens quanto bastem para o pagamento do
principal atualizado, dos juros, das custas e dos
honorários advocatícios. De modo que a previsão do art.
851, do CPC é quando a primeira penhora for suficiente para
a garantia do débito exequendo, o que não é o caso dos
autos. Ademais, há de se notar que tanto nestes autos
quanto nos autos no 1001465-95.2015 no qual se deu a
penhora de créditos (fls. 396) há diversas outras penhoras
no rosto dos autos, inclusive, de credores trabalhistas. No
mais, apesar de deferida a penhora junto à sociedade a
Sociedade Ame Impressões a Laser e manuseio de Documentos
Ltda. (fls. 974/975), não há depósito de valores nos autos.
Desse modo, não há que se falar em suspensão do feito até
que haja eventual desistência da penhora de crédito, como
pretende o executado, sendo possível existirem várias
penhoras, até a satisfação da execução. Dito isto, apesar
do executado A.F.C. informar que seus bens tornaram-se
indisponíveis, por força da Medida Cautelar Fiscal n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1003196-58.2017.8.26.0068, bem como que não há em seu poder
qualquer bem, tais como joias e obras de artes, verifico
que não cumpriu integralmente o quanto determinado às fls.
974/975.Isso porque, não apresentou as matrículas dos
demais imóveis declarados à Receita Federal e nem prestou
informações a respeito das joias, obras de arte, quotas de
sociedades e valores declarados como estando em sua posse,
apenas relatando genericamente que não tem bens em seu
poder. Assim, tendo em vista o descumprimento do disposto
no art. 774, inc. IV e V, do Código de Processo Civil,
reconheço a prática de ato atentatório à dignidade da
justiça e imponho a multa no patamar de 10% sobre o valor
total executado, que reverterá em favor da parte exequente.
No mais, anoto que a penhora de bens no endereço do
executado A.F.C. já restou deferida às fls. 974/975, assim,
servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, para
penhora de tantos bens quanto bastem para satisfazer a
execução até o valor de R$ 13.296.125,87,conforme descrito
e individualizado às fls.624/631 (junho-2018), no endereço
Alameda Hong Kong no. 43, no Município de Santana do
Parnaíba/SP, CEP 06543-070, devendo o Sr. Oficial de
Justiça promover, ainda, a NOMEAÇÃO DE DEPOSITÁRIO, bem
como a INTIMAÇÃO do executado da penhora realizada,
advertindo-o de que poderá oferecer impugnação no prazo de
15 (quinze) dias (artigos 513, caput e 917, § 1o, do
CPC).Providencie o exequente o recolhimento da diligência
do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de cinco dias. Todavia,
indefiro o pedido de penhora “portas adentro” no endereço
do imóvel localizado na Av. Leonardo Real e no. 3.331,
objeto da matrícula no. 37.828 do RGI de São Sebastião/SP,
porquanto, em pese ser de propriedade do executado A.F.C.
não restou demonstrado que também tem domicílio no
supracitado endereço, não podendo ser prejudicado direito
de terceiro, nos termos já consignado às fls. 974/975.Por
fim, aguarde-se resposta do ofício, cujo protocolo foi
juntado às fls. 1107.Cumpra-se na forma e sob as penas da
Lei. Nos casos permitidos por lei, deverá o Sr. Oficial de
Justiça proceder na forma do Artigo 252 do novo CPC (Ordem
de Serviço 01/2013),observando, ainda, o quanto disposto no
art. 212, § 2o, do novo CPC. Int. ), que deferiu a penhora
de bens no endereço sito à Alameda Hong Kong, no 43, cidade
de Santana de Parnaíba/SP e impôs multa de 10% sobre o
valor executado ao agravante, ante a prática de ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atentatório à dignidade da justiça (art.774, IV e V, do
CPC).
Sustenta que ante a ocorrência da condição
estipulada pelo banco junto ao arrematante do imóvel, que
ensejou a homologação da arrematação e a quitação do
débito, não há motivos para a realização de atos
expropriatórios complementares. Alega que o crédito cobrado
na execução originária pode ser considerado extinto, ainda
que em caráter provisório, em razão da decisão colegiada
ainda comportar recurso especial, que é desprovido de
efeito suspensivo. Afirma que a decisão contraria a lógica,
a finalidade e utilidades de atos processuais, pois a
dívida foi considerada extinta e haverá constrangimento em
ter sua vida íntima violada com a penhora porta adentro.
Pleiteia a aplicação da regra do art.851 do CPC, pois o
banco poderia preferir indicar a primeira execução (que
tramita na 2a Vara Cível de Barueri), para ser satisfeita,
pois a dívida é de R$ 12.000.000,00 e eventual saldo
remanescente na segunda execução (tramita na 1a Vara Cível
de Barueri), poderia ser empregado outros meios de
satisfação.
Esclarece
que
pode
indicar
a
execução
originária para ser satisfeita, nos termos do art.352 do
Código Civil, e que ainda que não houvesse indicação do
pagamento, a dívida a ser extinta é a originária, pois
venceu em 30.07.14 e a segunda venceu em 26.01.15 (art.355
do Código Civil). Diante das inúmeras execuções que
tramitam a seu desfavor, vivenciou o esvaziamento de seu
patrimônio, que não é fator elementar para a aplicação da
multa. Informa que a insuficiência de recurso teve origem
quando alienou cotas sociais da empresa Procarta em
18.09.15 e os adquirentes não honraram com as dívidas
trabalhistas e fiscais, que tornaram indisponíveis os bens.
Sobrevive de empréstimos contraídos junto a terceiros e que
inexiste qualquer manobra jurídica para alienar seu único
patrimônio (imóvel de Ilhabela), que possui penhoras e
indisponibilidade judicial, sendo inútil sua indicação. Por
fim, alega ainda, que não indicou bens passíveis de penhora
ante a real impossibilidade de faze-lo, não havendo dolo ou
culpa grave, que são elementos indispensáveis para a
configuração do ato atentatório à dignidade da justiça
(art.774 do CPC). Requer provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O agravado propôs ação de execução lastreada
em Cédula de Crédito Bancário, garantida por hipoteca do
imóvel sito à Av. Tucunaré, cidade de Barueri, matrícula no
141.081, que pertencia à genitora do agravante.
Sustenta que esse mesmo imóvel foi objeto de
garantia hipotecária referente a outra cédula de crédito
bancário firmada junto ao banco agravado, de no
807-8/17544528-7, que também, restou inadimplida e ensejou
a propositura de outra ação de execução que tramita
concomitantemente junto a 1a Vara Cível de Barueri e que
por ter tido um andamento mais célere, o exequente recebeu
a penhora no rosto destes autos.
Afirma que o imóvel foi arrematado e que
mesmo sendo ambas as ações movidas pelo aqui agravado e
sabendo que as dívidas exequendas estariam extintas com o
valor depositado, em completa má-fé pleiteou nova penhora
porta adentro do imóvel onde residia e a penhora do imóvel
onde reside atualmente.
O
magistrado
determinou
ao
executado-
agravante a indicação de bens passíveis de constrição, em
10 dias, sendo que informou não possuir mais bens livres e
que seu patrimônio se encontra indisponível em razão de uma
medida cautelar fiscal.
Afirmou ainda, que a penhora efetivada no
rosto dos autos da segunda execução, garante a
integralidade do débito.
Em
decisão
fundamentada,
o
magistrado
deferiu em parte os pedidos, apenas determinando a penhora
de bens no endereço sito à Alameda Hong Kong, no 43, cidade
de Santana de Parnaíba/SP e impôs multa de 10% sobre o
valor executado, pela prática de ato atentatório à
dignidade da justiça (fls.1114/1115).
É contra essa r.decisão que o executado
demonstra seu inconformismo, e em que pese o entendimento
do magistrado, a mesma merece parcial reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em
que
pese
a
possibilidade
de
prosseguimento do feito com reforço de penhora quando o bem
arrematado
não
se
mostra
suficiente
para
quitar
integralmente a obrigação, no presente caso, ainda não há
apuração de qual valor será destinado ao agravado-
exequente, o que possibilitaria o novo pedido de penhora.
Todavia, compulsando os autos via sistema
SAJ, constato que parte da decisão agravada perdeu seu
objeto, pois o magistrado em decisão proferida em 03.12.19
(fls.1189), suspendeu a tramitação do presente feito até a
apuração do concurso de credores no feito no 1001465-
95.2015, que tramita na 1o Vara Cível da Comarca de
Barueri/SP.
Assim, com a suspensão do feito, a penhora
deferida e questionada, perdeu seu efeito.
Em que pese o juízo tenha alertado o
executado acerca da possibilidade de imposição de multa em
caso de não indicação de bens passíveis de penhora, é
certo que a penalidade aplicada se mostra incabível nesta
oportunidade.
Isso porque, o executado comprovou sua
condição financeira e todas as ações judiciais sofridas,
seja no âmbito trabalhista, seja no âmbito fiscal e
demonstrou a indisponibilidade de seus bens em razão de
decisão judicial, sendo que a ausência de indicação de bens
não caracteriza má-fé.
Com efeito, o fato de o executado não ter
indicado outros bens passíveis de penhora ou argumentado
sobre
problemas
econômicos
que vêm enfrentando, não
constitui, por si só, ato atentatório à dignidade da
justiça, cuja configuração necessária seria a verificação
da existência de dolo ou culpa grave quanto à omissão de
bens de sua propriedade
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA APLICAÇÃO DE MULTA DE
10% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO. -
Agravo de instrumento Condenação do executado em multa de
10% sobre o valor da execução pela prática de ato
atentatório à dignidade da justiça - Inadmissibilidade -
Hipótese dos autos que não se enquadra naquelas previstas
nos incisos do artigo 774 do Código de Processo Civil - Não
indicação de bens que, por si só, não justifica a aplicação
da pena - Necessidade de comprovação de que o executado
agiu com dolo ou culpa grave em omitir bens de sua
propriedade - Condenação em multa de 10% que se mostra
desarrazoada e afronta o princípio da menor onerosidade do
devedor - Decisão reformada. Recurso provido”. (AI no
2081283-84.2018.8.26.0000, Relator: Desembargador Marino
Neto, Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Julgado em 23/07/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
RECONHECIDA
PRÁTICA
DE
ATO
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, CONFORME COMETIDA PELO
AGRAVANTE,
PORQUE
NÃO
INDICADOS
BENS
PASSÍVEIS
DE
CONSTRIÇÃO
JUDICIAL,
COM
DETERMINAÇÃO
DE
MEDIDAS
RESTRITIVAS FUNDAMENTO NO ARTIGO 139, IV, DO CPC DE 2015
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO PEDIDO DE REFORMA - PRETENSÃO
RECURSAL DIRIGIDA À NECESSÁRIA REFORMA DA R. DECISÃO
ATACADA, UMA VEZ QUE A SIMPLES OMISSÃO NO QUE DIZ RESPEITO
À INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS NÃO DEVE IMPLICAR NO
RECONHECIMENTO DA PENALIDADE PREVISTA PELO ARTIGO 774,
INCISO V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 NECESSÁRIA
REFORMA DA R. DECISÃO SIMPLES TRANSCURSO DE PRAZO SEM
INDICAÇÃO DE BENS QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, ATO
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, PORQUE INDISPENSÁVEL À
EFETIVA COMPROVAÇÃO DE QUE O EXECUTADO AGIU COM DOLO OU
CULPA GRAVE, ESTA CONSISTENTE EM OMITIR BENS PASSÍVEIS DE
PENHORA PRECEDENTES NESSE SENTIDO - RECURSO PROVIDO NESSE
TÓPICO (...)” (AI no 2171670-82.2017.8.26.0000, Relator:
Desembargador Simões de Vergueiro, Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Privado; Julgado em 10/11/2017).
Agravo
de
instrumento.
Cumprimento
de
sentença. Executada que foi intimada para indicar bens
passíveis de penhora, sob pena de multa por ato atentatório
à dignidade da justiça. Decisão agravada que acolheu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justificativa da executada, que está em processo de
recuperação judicial, de modo que o juízo universal é o
único
responsável
pelas
deliberações
que envolvam o
patrimônio. Ausência de ânimo da executada de se furtar à
responsabilidade de satisfação do crédito. Hipótese que não
enseja a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
artigo 774 do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
Recurso
improvido.(
Agravo
de
Instrumento
no
2224017-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, São Paulo,
3 de dezembro de 2019. RUY COPPOLA Relator).
Dessa forma, não há que se falar em prática
de ato atentatório à dignidade da justiça por parte do
executado, já que não evidenciada a má-fé, consistente na
omissão e recusa dolosa na indicação de bens à penhora.
Portanto,
a
r.
decisão
merece
ser
parcialmente reformada para afastar a imposição da multa,
sendo que em razão da suspensão da execução, o pedido de
reforma da decisão que deferiu uma nova penhora, restou
prejudicado.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator